Tribunal: TJDFT
Processo: 0727559-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727559-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA RECORRIDO: ANTONIO JAIRO CHAVES FREITAS DESPACHO Na petição de ID 22853199, a recorrente CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA informa que houve a realização de acordo nos autos principais, razão pela qual requer o arquivamento do feito. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024